Tribunal: TJDFT
Processo: 0709678-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Número do processo: 0709678-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO ROBERTO POSTAI, JAKELINE DA SILVA SOUZA AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JAKELINE DA SILVA SOUZA e outro contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0732415-93.2018.8.07.0001, em que contende com BANCO DO BRASIL S/A e outros. Na decisão agravada, o juiz indeferiu a adjudicação pretendida pelo credor, requerida com fundamento no enunciado 308 da Súmula do STJ. Esclareceu que “Na realidade, o imóvel penhorado e do qual se pretende a adjudicação não se trata da mesma unidade habitacional objeto de contrato entre as partes e já desfeito. Daí, entendo que não se pode elastecer o enunciado referido para estender o conceito de "adquirente" para o credor judicial da construtora, quando este pretende adjudicar bem dado em hipoteca a agente financeiro. A ineficácia da hipoteca, tal como reconhecida pela Corte Especial, é uma proteção diferenciada para o adquirente do bem mediante contrato de promessa de compra e venda, para que não fique desguarnecido frente à negociação entre construtora e instituição bancária, que envolva o imóvel comprado. Note-se: "Súmula 308 - A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel." Tal situação nada tem a ver com a dos autos, em que se penhorou bem da executada e sobre o qual já recaía hipoteca. Não há justificativa para se reconhecer ineficaz a referida garantia hipotecária. Logo, reputo que a súmula invocada não se aplica à hipótese de adjudicação, apenas para o comprador, e indefiro o pedido do credor. Intime-se o credor a promover o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento” (ID 60173602). Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a reformar a decisão agravada, para que o imóvel penhorado seja adjudicado em favor da parte exequente / agravante, pelo valor de avaliação (ID 37903540), uma vez que a dívida entre construtora e credor hipotecário, na ordem de R$ 48.152.256,59, não é somente do bem constrito judicialmente. Afirma que não há dúvidas que a instituição financeira, também credora, não se valeu da sua preferência, abrindo assim a oportunidade dos exequentes / agravantes adjudicarem o bem constrito judicialmente. Sustenta que a referida garantia deve ser examinada no contexto da edição do no. 308, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda que por analogia, no sentido de que: “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. Argumenta que essa aquisição seja por meio de uma adjudicação, considerando que a instituição financeira credora não tem interesse em adjudicar a unidade imobiliária. Assevera que o TJDFT já entendeu ser possível a adjudicação de imóvel penhorado, desde que o credor hipotecário seja notificado a respeito do seu direito de preferência, a teor dos artigos 1.419, 1.499 e 1.501, do Código Civil. O agravante esclarece que, como o terceiro não pode, em última análise, ser responsabilizado por garantia hipotecária estabelecida entre a casa bancária e a construtora, também não poderia ser prejudicado em caso de adjudicação do bem (artigo 876, do CPC), ante a recusa expressa do banco credor em adjudicar o bem penhorado. Sustenta que se a unidade fosse a leilão, com posterior arrematação, o arrematante não assumiria qualquer dívida estabelecida entre a construtora e o banco, ou seja, haveria a baixa da hipoteca. Argumenta que o credor hipotecário, ao recusar a adjudicação do imóvel penhorado não exerceu o seu direito de preferência de crédito, desistência esta manifestada expressamente em duas oportunidades (ID 51694415 e ID 54573661). Assevere que a hipoteca constituída pode ser baixada mediante a quitação do débito ou por meio da substituição da garantia, considerando que vários bens, um grande empreendimento fora dado em garantia, e não apenas uma unidade residencial, o imóvel que se pretende adjudicar. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e houve o recolhimento de preparo (ID 15709846), sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator